Tribunal: TJPA
Processo: 0004273-83.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004273-83.2019.8.14.0133

APELANTE: WILLIAM ALMEIDA DOS SANTOS, WALDISON RAFAEL SILVEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REJEIÇÃO DE NULIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE INVIÁVEL. DOSIMETRIA OBSERVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou os apelantes à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). Segundo os autos, os recorrentes subtraíram dois aparelhos celulares mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo. Os objetos foram localizados em posse dos acusados, após pronta atuação policial baseada na descrição fornecida pelas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

i) saber se é nulo o reconhecimento pessoal realizado na fase policial por inobservância do art. 226 do CPP;

ii) saber se é possível a exclusão da majorante do concurso de pessoas;
iii) saber se é viável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da menoridade relativa dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite que a ausência de reconhecimento formal não invalida a prova da autoria quando há outros elementos robustos no conjunto probatório. No caso, o reconhecimento informal foi corroborado por prova judicializada harmônica e pela apreensão dos objetos subtraídos.
4. A ausência de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade processual, conforme art. 563 do CPP.

5. A causa de aumento do concurso de pessoas foi corretamente aplicada, tendo em vista a atuação conjunta e coordenada dos recorrentes, conforme depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

6. O reconhecimento de atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em observância à Súmula 231 do STJ e à tese firmada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270).

7. A dosimetria observou os parâmetros legais e não comporta reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento informal realizado na fase policial não compromete a validade da prova de autoria quando corroborado por outros elementos constantes dos autos. 2. A majorante do concurso de pessoas é aplicável quando evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os agentes. 3. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 563; CP, art. 157, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no HC 798.225/RS; STF, RE 597.270 (Tema 158 da RG).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento às apelações, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004273-83.2019.8.14.0133

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

APELANTE: WALDISON RAFAEL SILVEIRA DE OLIVEIRA

DEFESA: ROGÉRIO WILLIAM ARAÚJO FERREIRA OAB/PA n° 33046

APELANTE: WILLIAM ALMEIDA DOS SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por Waldison Rafael Silveira de Oliveira e William Almeida dos Santos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 12.06.2019, por volta das 09h30min, as vítimas Ivania de Souza Silva e Josivania de Souza Silva foram abordadas enquanto trabalhavam em uma barraca de café, quando dois indivíduos armados, sob o pretexto de serem clientes, anunciaram o assalto e subtraíram dois aparelhos celulares. As vítimas repassaram as características dos autores à guarnição da Polícia Militar, que, após diligências, localizou os denunciados em posse dos objetos subtraídos e de um simulacro de arma de fogo.

A denúncia foi recebida em 23.07.2019.

A sentença foi proferida em 02.04.2025 (ID 30621493).

Nas razões recursais (ID 30621513 e ID 30621515), as defesas suscitam, em preliminar, nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requerem a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da majorante do concurso de pessoas e o redimensionamento da pena em razão da menoridade dos recorrentes.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30621516), refutando as teses defensivas. Pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que a condenação se apoia em conjunto probatório robusto, composto por depoimentos das vítimas, confissão informal, apreensão de bens e reconhecimento em juízo. Argumenta, ainda, que a menoridade foi corretamente considerada e que o concurso de pessoas restou caracterizado.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30912084) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Ressaltou a suficiência das provas colhidas sob o crivo do contraditório, rechaçou a nulidade do reconhecimento e entendeu não haver fundamentos para reforma da sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos pelos recorrentes.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da nulidade do reconhecimento pessoal

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite que o reconhecimento formal não é indispensável à comprovação da autoria delitiva quando o conjunto probatório contém outros elementos seguros de identificação (AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022).

No caso, os depoimentos judiciais e os termos de apreensão e de entrega provaram que as vítimas descreveram características físicas dos autores do fato de forma suficiente, tanto é que viabilizou a detenção dos recorrentes em poder dos aparelhos celulares subtraídos e do simulacro empregado no crime.

Assim, mesmo diante da inexistência de ato de reconhecimento formal observando formalidades estritas, a prova judicializada – firme, coerente e harmônica – é suficiente para sustentar a autoria.

Outrossim, o reconhecimento de nulidades no processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
). Eventuais máculas ocorridas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 798.225/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Não se verifica, portanto, nulidade processual, porquanto o reconhecimento informal não serviu de base exclusiva para o édito condenatório e, de todo modo, o caso amolda-se à exceção consolidada pela jurisprudência superior.

Rejeita-se, assim, a preliminar arguida.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 12 de junho de 2019, por volta das 9h30, as vítimas Ivania de Souza Silva e Josivania de Souza Silva foram surpreendidas por dois indivíduos que, simulando serem clientes da barraca de café onde trabalhavam, anunciaram o assalto, subtraindo dois aparelhos celulares, mediante grave ameaça exercida com o uso de simulacro de arma de fogo. Após descreverem aos policiais as características dos autores, ambos foram localizados nas imediações, em poder dos objetos roubados e de um simulacro de pistola.

A materialidade encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência, no termo de apreensão dos celulares e do simulacro de arma de fogo, e nas declarações constantes dos autos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é convergente. As vítimas confirmaram, em juízo, que o crime foi cometido em concurso de duas pessoas, que descreveram as características físicas dos assaltantes, permitindo a localização dos recorrentes em poder da
res furtiva
. A testemunha policial corroborou a narrativa, afirmando que os recorrentes coincidiam com a descrição fornecida e foram encontrados com os objetos subtraídos e o simulacro utilizado na ação.

Dessa forma, há prova suficiente de que os apelantes, em conluio delitivo, subtraíram bens mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo.

Da majorante do concurso de agentes

A majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) foi corretamente reconhecida. Os depoimentos das vítimas e dos policiais e a própria confissão policial dos recorrentes evidenciam a atuação conjunta e o liame subjetivo entre ambos, em contexto de cooperação recíproca. O
iter criminis
revela que um dos agentes abordou as vítimas enquanto o outro prestava cobertura, o que demonstra a divisão de tarefas típica do concurso de vontades.

Não prospera, pois, a pretensão de exclusão da causa de aumento.

Da dosimetria da pena

A pena-base foi fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), inexistindo elementos desfavoráveis nas circunstâncias judiciais. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa, sem redução do
quantum
, em observância à Súmula 231 do STJ.

A insurgência defensiva pretende a superação da súmula, mas tal entendimento não encontra amparo nos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270), firmou tese vinculante segundo a qual as atenuantes não autorizam a redução da pena aquém do mínimo cominado em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Por conseguinte, a dosimetria está em perfeita consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes. Mantém-se, portanto, a pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, rejeitadas as pretensões de nulidade do reconhecimento pessoal, de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria e o afastamento da majorante do concurso de pessoas.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026